Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Impugnação. Rejeição. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão combatida fere os princípios da menor onerosidade da execução e da prioridade de penhora anteriormente realizada.
III. Razões de decidir
3. A existência de penhora anterior não impede a nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, competindo ao credor avaliar a utilidade da nova constrição, considerando que a execução se realiza no seu interesse
4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, de modo a preservar o interesse do credor.
5. O pedido em contrarrazões não merece guarida, porque as custas iniciais já integram o cumprimento de sentença e eventuais custas finais serão estabelecidas mediante decisão final nos autos originários, ao passo que o cabimento de honorários de sucumbência restringe-se ao recurso de decisão em que podem ser arbitrados honorários na instância a quo, não se enquadrando nesta hipótese o presente agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; art. 860; art. 908, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/5/2023.
TJDFT, penhora. AGI 0727289-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024; AGI 0736431-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025.
TJDFT, custas. APC 2017.05.1.001802-9, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 14/3/2018.